Tribunal: STF
Processo: HC 235785
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maxwell Fernandes Galeano em favor de Leandro Dela Vedova Zapelini contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 871.699/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade pelo paciente ter deixado de prestar serviço comunitário. (p. 2)



    Aduz que a falta do paciente ocorreu em decorrência de informações erradas transmitidas pelo tribunal ao paciente (p. 5)



    Alega que o paciente foi intimado somente uma vez, por telefone e que não houve intimação por edital, conforme dispõe o art. 705 do CPP e art. 161 e 181 da LEP. (p. 7 - 15)



     Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em restritiva de liberdade sem audiência de justificação. 



    O ato coator transitou em julgado em 5.12.2023 sem que fosse interposto agravo regimental.



    Foram prestadas informações pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o habes corpus pois a matéria não teria sido examinada pelo Tribunal de origem. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para tanto, transcrevo a fundamentação do ato coator do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



    “No caso em análise, embora, de fato, tenha havido o fornecimento de informações equivocadas ao paciente por servidores da unidade jurisdicional, estas foram prestadas após a decisão que converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade. 



    Ao tempo da decisão impugnada, portanto, o Juízo levou em conta, unicamente, o fato de que o paciente não compareceu em Juízo para iniciar sua pena, mesmo após ser devidamente intimado (seq. 13.1 do PEP). 



    Ainda que a defesa afirme que Leandro esteve na unidade jurisdicional em março de 2022, tal situação não foi certificada nos autos. Aliás, a primeira oportunidade em que sua presença foi certificada nos autos ocorreu em 17-4-2023 (seq. 28.1 do PEP), ou seja, muito depois da conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, ocorrida em 26-7-2022 (seq. 24.1 do PEP). 



    Dessa forma, ao menos em uma primeira análise, não antevejo ilegalidade na conversão realizada, pois decorrente da inércia do paciente em iniciar o cumprimento das penas restritivas de direitos, embora ciente de sua obrigação (intimação constante no seq. 13.1 do PEP). 



    No mais, ao contrário do que aduziu o impetrante, já foi designada audiência de justificação pelo Juízo, que inicialmente ocorreria em 14-12-2023, porém, diante da necessidade de ajuste da pauta de audiência, esta foi remarcada para 17-11-2023. 



    Contudo, mais uma vez, o apenado não foi localizado e, pelo que é possível constatar, embora seus advogados tenham sido devidamente intimados, o ato não foi realizado.”(eDOC 4, p. 2)



    Extrai-se assim que não houve qualquer irregularidade na intimação do paciente, ou ainda, necessidade de intimação por edital.



    No tocante à delonga na realização da audiência de justificação, observa-se das informações prestadas que a audiência foi realizada em 15.12.2023 (eDOC 13, p. 2).



     Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente